Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO AO TEMPO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCINDIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, 485, inc. I).
2. Fatos relevantes. Petição inicial de ação de busca e apreensão devidamente instruída com o respectivo contrato de financiamento garantido por alienação e comprovante de entrega da notificação extrajudicial da mora no endereço do devedor constante no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível (ou não) que a petição inicial seja instruída com a planilha demonstrativa do débito (decotados os honorários advocatícios) à luz do Decreto-Lei n.o 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A propositura da ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da constituição do devedor em mora (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o).
5. A planilha de débito, embora útil para a definição da extensão do dano, não é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão de veículo.
6. O indeferimento da petição inicial, por exigir documento não essencial, configura “error in procedendo” e viola os princípios da cooperação judiciária, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional. Patente o prejuízo processual à parte apelante. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o e 6o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1954555, 0707436-42.2024.8.07.0006, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, acórdão 1933386, 0701625-83.2024.8.07.0012, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024.